Tribunal: CARF
Processo: 10680.723467/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723467/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.406 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
VINICIUS FERNANDES MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO
DOS
DISPÊNDIOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e
dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723467/2009-10
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.406 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723467/2009-10

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 301/306):
Em decorrência da ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte identificado, foi
lavrado auto de infração (fls. 03/09), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, dos
exercícios 2006 e 2007, anos-calendário de 2005 e 2006, formalizando lançamento de
ofício do crédito tributário no valor total de R$ 13.828,96, estando assim constituído, em
Reais:

O relatório fiscal com a descrição dos fatos e enquadramento legal encontra-se às folhas
10/16.
O lançamento originou-se na constatação de dedução indevida de despesas médicas
declaradas para as profissionais Francisca Basilia Pereira e Maria Amélia Mendes,
conforme discriminado às folhas 13/14.
Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando, resumidamente, o que se
segue:
Relata extensamente acerca do procedimento fiscal, afirmando que prefere o pagamento
em espécie das despesas referidas e que possuía recursos financeiros suficientes para
absorção das despesas. Diz que a peça fiscal não faz menção às declarações dos
profissionais apresentadas no Anexo D da resposta inicial. O pagamento em espécie é
lícito.
Requer a nulidade do lançamento em virtude do preterimento de seu direito de defesa,
tendo em vista o não conhecimento de provas pela fiscalização, e não juntada aos autos de
provas apresentadas nos anexos H a O do termo de resposta inicial. Nulo também pelo
erro na lavratura que motivou a exclusão de folha 02.
Aduz que os recibos apresentados são suficientes para caracterização das despesas. A
decisão fundamentou-se no exercício intelectual e em presunções ou impressões pessoais
da autoridade fiscal. Impossível subordinar as deduções ao atendimento de requisitos
alheios à lei. Cita acórdãos do antigo Conselho de Contribuintes.
O sigilo profissional do psicólogo restringe a apresentação de informações
complementares.
Explica que o critério da razoabilidade foi utilizado de forma tendenciosa pela autoridade
fiscal. Os valores são compatíveis e razoáveis.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 09/03/2012 (fls. 111/112), o contribuinte, em
04/04/2012, interpôs recurso voluntário em extenso arrazoado (fls. 315/333), repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outras alegações, arguindo, preliminarmente, a
nulidade do lançamento por prejuízo ao direito de defesa por ausência e/ou apreciação deficitária
das provas produzidas. Quanto ao mérito, alega que os serviços psicoterapêuticos foram
prestados, reiterando que pagou em espécie às profissionais contratadas pois tinha
disponibilidade financeira para tanto, conforme se depreende dos saques realizados em sua conta
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.406 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723467/2009-10

bancária, cujos extratos anexa. Alega ainda os recibos apresentados, aliado as declarações
emitidas pelas profissionais, reafirmam a efetividade dos tratamentos e os dispêndios realizados,
somando-se aos saques bancários realizados frequentemente em montantes suficientes ao amparo
das despesas. Registra também a existência de erro de procedimento, uma vez que as despesas
glosadas relativas ao ano-calendário de 2005, somaram R$ 9.900,00 e não R$ 11.900,00,
conforme lançado no auto de infração. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 334/422.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas pagas às profissionais Francisca
Basília Pereira (R$ 4.900,00 – AC/2005 e R$ 6.400,00 – AC/2006) e Maria Amélia Mendes
Guimarães (R$ 5.000,00 – AC/2005 e R$ 6.050,00 – AC/2007), por falta da comprovação do
efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.406 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723467/2009-10

de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação às profissionais contratadas, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Portanto, os extratos bancários apresentados (fls. 379/406) – cujas datas dos
saques e dos pagamentos encontram-se correlacionados no corpo da peça recursal (fls.
329/330) – aliado as declarações e os recibos emitidos pelas psicólogas Francisca Basília Pereira
e Maria Amélia Mendes Guimarães (fls. 56/57, 99/104, 114/118 e 119/123), atestam e
comprovam a ocorrência dos tratamentos psicoterapêuticos submetidos pelo Recorrente, sua
esposa e filha/dependentes declaradas, bem como os pagamentos pelos serviços contratados no
decorrer dos anos de 2005 e 2006, restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados no que
tange à comprovação dos efetivos pagamentos, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a
glosa sobre as aludidas despesas – diga-se de passagem, em relação ao exercício de 2006,
indevidamente lançada no auto de infração pela quantia de R$ 11.900,00 (fls. 6 e 13), sendo
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.406 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723467/2009-10

correto o valor de R$ 9.900,00 (R$ 4.900,00 + R$ 5.000,00) – e torno insubsistente o crédito
tributário autuado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar a
autuação e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 428
DF CARF MF
Original